Tribunal: STF
Processo: HC 70631
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
EMENTA:   PROCESSUAL  PENAL.   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
IMPETRAÇÃO  ORIGINARIA SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO: COMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE.
            I.  - No que concerne a alegação de nulidade da citação a
impetração   originaria   e   substitutiva   de   recurso   ordinário
constitucional  (CF,  art.  105, II,  "a").  Competência  do Superior
Tribunal de Justiça.
            II. - O exame aprofundado da prova não e possivel em sede
de "habeas corpus".
            III.  - H.C. conhecido,  em parte,  e indeferido na parte
conhecida.